Tribunal: TJBA
Processo: 8001865-78.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001865-78.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: MUNICÍPIO DE BRUMADO e outro

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PLEITO. PROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DO DECIDIDO NESTE ASPECTO. INSURGÊNCIA. EXCLUSIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACIONADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO E MUNICÍPIO. REGRAMENTO ESTADUAL. VERBA. AFASTAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ.

PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. APELO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8001865-78.2018.8.05.0032, da Comarca de
Brumado
, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões abaixo alinhadas.

Salvador, .